Tribunal: TJPA
Processo: 0041965-73.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0041965-73.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DAISIANE LOPES AMARAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL

E PROCESSU
AL
CIVIL
.
AGR
A
VO INTERNO
EM
R
ECURSO E
SPECIAL
.

RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1
.
O Recurso
.

A
gravo interno

com base no art. 1.030,
I,
alínea
“a”, do

CPC,

contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a r
ecurso e
special amparado no
T
ema
10
02

do STF
.

2.

O fato relevante
.

Saber se correto o juízo de conformidade
na aplicação da tese fixada
no
Recurso Extraordinário nº 1
.
140
.
005

(Tema 10
02
/STF).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
S
aber se

a determinação de
pagamento de honorários
sucumbenciais pelo Município de
Belém
à
Defensoria P
ública
do Estado do Pará

está em consonância com
as diretrizes
estabelecidas
no Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1002/STF)
.

Tese do Tema 1002 do STF
:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Sendo a part
e
vencedora
na demanda representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, deve
o
ente
municipal pagar a esta os honorários
sucumbenciais.

IV
.
DIS
POSITIVO

5
.
Aplicabilidade d
o
Tema
1002 do STF
.

Recurso conhecido e improvido
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada:
R
E
nº 1.140.005 (Tema 1002/STF)
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
46
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
realizada de 11 a 18/12/2024
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Afirmaram impedimento / suspeição o Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
21
.
228
.
066
)
,

interposto contra

a decisão
que negou seguimento a recurso
especial
(ID

19
.
935
.
862
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
o
Tema
100
2 do
STF.

O

acórdão, por sua vez, foi assim ementado p
or esta Corte
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE BELÉM EM VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Agravo Interno que se insurge contra a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou em honorários advocatícios em favor da defensoria púbica no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00).

2.Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.
Não assiste razão ao Agravante no que diz respeito à impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários. Com efeito, a possibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais, em desfavor do ente municipal, é matéria assente nesta Corte de justiça e sedimentada pelos Tribunais Superiores
. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

(
1
ª Turma de
D
ireito Público.
Rel
a
. Des
a
.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.
Disponibilizado
no PJE
em
27/11
/2023
).

(Grifo nosso).

Alega
a defesa
, em síntese,
“
que não procede fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública, uma vez

que esta, a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, foi retirada do patamar de advocacia, assumindo o

encargo de instituição essencial à função jurisdicional, equiparando-se à Magistratura e ao Ministério

Público, o que afasta a incidência do art. 4º, XXI da LC 80/1994.
”

Não
foram apresentadas
contrarrazões
(
ID

nº
22
.
170
.
326
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por
representante
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é
isento de custas
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual

não

demonstrou
as diferenças
materiais
entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e o que
de
u
ensejo ao

precedente aqui citado
.

Entendo
, assim,
que
deve ser
mantida a decisão
que negou o seguimento ao recurso especial

com base no
Tema
1002 do STF
(
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
)
,

e prestigiada
,
por
consequência
, a
an
á
lise os
fatos
e a
interpretação normativa
realizados pela
Tur
ma Julgadora
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 18/12/2024